Tribunal: TJSP
Processo: 1006274-27.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor. O embargante alega omissão/obscuridade no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor. O embargante alega omissão/obscuridade no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões principais foram devidamente apreciadas e solucionadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.
STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário
"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. ISSQN. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida por Vinícius Nogueira Sociedade Individual de Advocacia contra o Município de São Paulo, visando o enquadramento no regime especial de tributação do ISSQN para sociedades uniprofissionais, com recolhimento pela alíquota fixa desde a constituição da sociedade, além de indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sociedade de advocacia do autor se enquadra no regime especial de tributação do ISSQN, com recolhimento pela alíquota fixa, e se há direito à indenização por dano moral.
III. Razões de Decidir
3. O tipo societário adotado pela empresa não é suficiente para exclusão do regime especial de recolhimento do ISS, devendo-se verificar a estrutura da sociedade e o caráter empresarial.
4. As sociedades de advogados obedecem ao Estatuto da Advocacia e não podem apresentar características de sociedade empresária, prestando serviços em caráter pessoal e sob responsabilidade direta do(s) sócio(s). Eventual recusa da Administração Pública não induz a conclusão de que houve alteração da natureza jurídica do serviço prestado, tampouco tem o condão de autorizar o lançamento de exação tributária na forma mais onerosa ao contribuinte anteriormente ao pedido administrativo, razão pela qual o enquadramento correto deve retroagir à data de constituição da sociedade.
5. Eventual cobrança indevida, por si só, não dá ensejo à automática indenização por dano moral, vez que se faz necessário comprovar o efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso em tela.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido para determinar que o enquadramento no regime de tributação diferenciada de ISSQN retroaja à data de constituição da sociedade.
Tese de julgamento: 1. O tipo societário não impede o enquadramento no regime especial de ISSQN. 2. A prestação de serviços em caráter pessoal é essencial para o regime diferenciado.
Legislação Citada:
Decreto-Lei no 406/68, art. 9o, §§ 1o e 3o;
Lei Federal no 8.906/94;
Código Civil, arts. 966 e 982;
CPC, art. 85, §§ 3o e 5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp no 31.084/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 24/03/2021;
TJSP, Apelação Cível 1046438-44.2019.8.26.0053, Rel. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j. 13/03/2020"